Tribunal: STF
Processo: HC 218930
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Ivonilson Rocha da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Militar, que rejeitou o agravo nº 7000081-65.2022.7.00.0000, interposto contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário.



    Narram os autos que o Conselho Permanente de Justiça julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado, da imputação alusiva aos crimes dos artigos 311 e 315 do CPM, com lastro no artigo 439, alínea "b", do CPPMM.



    Na sequência, a Corte Castrense, por unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União, suscitada pela PJGM e, no mérito, também por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença absolutória e condenar o réu como incurso no art. 311, do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena.



    Sobreveio a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa e a rejeição do agravo subsequente.



    Nesta impetração, sustenta-se, em suma, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente, afirmando-se que a falsificação de “Termo de Garantia de Aluguel”, supostamente emitido pelo então ordenador de Despesas e Comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada, não atentou contra a Administração ou serviço militar.



    Pretende-se o deferimento de liminar para “sobrestar os efeitos da decisão proferida nos autos do processo militar nº 7000081-65.2022.7.00.0000, até o julgamento final da presente impetração”



    No mérito, seja declarada a incompetência da Justiça Militar bem como a nulidade do processo militar, com declínio para a Justiça comum.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão impugnada:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO. PEDIDO CONTRÁRIO ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNÃNIME. 



    Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não se atribui os efeitos da repercussão geral. 



    Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado nº 279, de sua Súmula, estabeleceu que, para o simples reexame de provas, não caberia recurso extraordinário. 



    Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo. 



    Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese apresentada se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal. 



    Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime. ” (doc. 6, fl. 50).



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. O aresto hostilizado encontra-se, à primeira vista, suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não se vislumbra à primeira vista.



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente